Tribunal: TJPA
Processo: 0802171-46.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802171-46.2019.8.14.0039

APELANTE: GEZIANE ARAUJO TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA O ESTADO. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a aplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, a qual estabelece que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. A Defensoria Pública recorreu, argumentando que a Súmula nº 421 foi superada pelo entendimento fixado no Tema 1.002 do STF, que reconheceu o direito ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo em casos envolvendo entes públicos que integram a Defensoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Súmula nº 421 do STJ permanece aplicável no presente caso, diante do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 421, sustentava que não eram devidos honorários à Defensoria Pública em casos contra o ente ao qual pertence, com base no instituto da confusão. Entretanto, o STF revisou essa jurisprudência, destacando a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, garantida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Conforme o novo entendimento do STF, os honorários de sucumbência devem ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros, o que reforça a sua finalidade institucional.

O acórdão recorrido, ao aplicar a Súmula nº 421 do STJ, não acompanhou o recente entendimento fixado pelo STF no Tema 1.002, o que enseja a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual se vincula.

Os honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CC, art. 381; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002, Plenário, j. 17.02.2023; STJ, Súmula nº 421.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de adequação do Acórdão de ID 9440121 – fls. 1/8 ao teor da tese fixada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, conforme determinam os arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC.

O acórdão em análise negou provimento recurso formulado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, entendendo vigente e aplicável a súmula nº 421 do STJ, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

O apelante interpôs Recurso Extraordinário argumentando superação da Súmula 421 do STJ e, ainda, que o regramento contido no artigo 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 afastou o instituto da confusão quanto aos honorários advocatícios, ao dispor que são funções institucionais da Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, quando devidas por quaisquer entes públicos. (ID 10375512 – fls. 1/15).

A Vice-presidência do TJ/Pa determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora, eis que entende que a questão jurídica do recurso está compreendida naquela submetida ao Tema 1.002 da Repercussão Geral.

É o relatório.

VOTO

Destaco a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA Nº 421 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ – TEMA 1.002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Na relação jurídica processual contra o poder público ou por ele iniciada, em que um dos polos se encontra um juridicamente necessitado, surge o cenário propício ao aparecimento da confusão, no que toca aos honorários advocatícios, a depender da sucumbência.

2.

Sagrando-se vitorioso o necessitado assistido pela Defensoria Pública, há que se averiguar se o derrotado porventura não é o ente público da qual ela é parte, pois configurada essa situação, é indiscutível que o credor dos honorários advocatícios será em última análise também o devedor.

3.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

4.

A matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença teve repercussão geral reconhecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/08/2018.

5.

O referido tema 1.002 do STF se encontra pendente de decisão pela Corte, sem determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes.

6.

O STJ mantém o entendimento de vigência e eficácia da súmula nº 421, destacando ainda que sua edição se deu no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o
overruling
.

7.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade

(2ª Turma de Direito Público. Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgamento 30/05 a 06/06/2022).

Tal decisão excluiu a condenação do Estado do Pará na verba honorária, fundamentado no teor da Súmula 421 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Transcreve-se:

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da Defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência.

Nesta senda, entendo pelo provimento do recurso, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará, que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Assim, conheço do recurso e dou provimento à apelação do autor, para condenar os Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2024